Tribunal: TJMT
Processo: 1032698-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032698-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS - CPF: 021.709.471-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA EM CASO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a aplicação de frações diversas para progressão de regime em condenações unificadas, desconsiderando a condição de reincidente específico do apenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade de fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional em razão da reincidência específica do apenado em crimes hediondos ou equiparados, considerando o efeito extensivo dessa condição a todas as condenações unificadas.

III. Razões de decidir

3. A unificação de penas implica execução penal una, em que a condição de reincidência específica reverbera sobre todas as condenações unificadas, conforme art. 111, § 1º, da LEP.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara confirmam a necessidade de aplicação de fração única para progressão de regime em caso de reincidência específica.

5. Restou configurada a necessidade de retificação do cálculo penal para aplicação da fração de 3/5 sobre as penas de crimes hediondos e equiparados e de 1/1 para livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, § 1º; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG; AgRg no HC 707.263/SC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
em face da r. decisão de ID
140834171 [mov. 59.1],
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0002122-35.2017.811.0025, que determinou, para fins de cálculo do requisito objetivo indispensável à progressão de regime, a
incidência de frações diversas
para as penas impostas aos delitos pelos quais foi condenado
o

reeducando
Claudemir Franco de Farias
, desconsiderando a sua condição de
reincidente específico
.

Nas razões recursais de ID
252840166 - Págs. 641/653, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente específico
em crime hediondo ou equiparado e todas as condenações que ostenta são por delito de tráfico de drogas, destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Requer, ainda, a
incidência do fracionário de 1/1 para fim de livramento condicional
e o
prequestionamento
da matéria impugnada.

Contrarrazões subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual são vistas no ID
252840166 - Págs. 695/700
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID 252840166 - Pág. 701
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
255065696, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 252840166 - Pág. 654)
, foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravado
CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime
fechado
, proveniente de
quatro
condenações, quais sejam:

1.

Ação Penal n.º 0005395-32.2011.811.0025
(Juína/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 121, §2º, do Código Penal
, à pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 22/09/2014;

2.

Ação Penal n.º 0002052-81.2018.811.0025
(Juína/MT), em que condenado pelo delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 11/09/2020;

3.

Ação Penal n.º 0001858-81.2018.811.0025
(Juína/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado do acórdão que desproveu o recurso de apelação do réu se deu em 24/07/2020;

4.

Ação Penal n.º 0000907-87.2018.811.0025
(Juína/MT), em que condenado pelo delito tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em 06/02/2023.

De proêmio, e apenas à título de registro, frise-se que a Carta de Guia referente à ação penal n.º 0000907-87.2018.811.0025 não havia aportado aos autos quando da interposição do presente recurso, portanto,
não é objeto da irresignação defensiva,
motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações a respeito dessa guia em específico.

Feitos tais apontamentos, ressai do caderno processual que, no cálculo de pena anexado sob o ID 252840166 - Pág. 633/638, foram aplicados para fins de progressão de regime os fracionários de
2/5 (dois quintos)
para a condenação decorrente da ação penal n.º 0005395-32.2011.811.0025 (hediondo primário) e de
3/5 (três quintos)
para as condenações provenientes das ações penais n.º 0002052-81.2018.811.0025 e n.º 0001858-81.2018.811.0025 (hediondo reincidente); alcançando-se, as data de
21/04/2028
e
04/01/2033
como requisitos objetivos para concessão, respectivamente, da progressão regimental e livramento condicional.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, vindicando
a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
. Além disso, é vindicada a
incidência do fracionário de 1/1 para fim de livramento condicional
.

No tocante à temática
,
da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão comporta acolhimento
.

Como cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, como já explicitado anteriormente, quando da interposição deste recurso,
CLAUDEMIR
ostentava
uma condenação por homicídio qualificado e duas por tráfico de drogas
- sendo que em nenhuma delas fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Assim, ainda que à época da prolação da primeira sentença penal condenatória [ação penal n.º 0005395-32.2011.811.0025] o ora agravante fosse primário, com a posterior juntada das guias de execução oriundas das ações penais
n.º 0002052-81.2018.811.0025 e n.º 0001858-81.2018.811.0025, e consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP,

porque restou reconhecida a sua
reincidência específica
em delitos hediondos e/ou equiparados,
esta condição deve reverberar sobre a totalidade das reprimendas unificadas
, sendo, portanto, de rigor a retificação do cálculo penal
, tal qual requerido pelo i. órgão ministerial,
para incidir o coeficiente de 3/5 (três quintos)
em relação a todas as condenações impostas ao réu por crimes desta natureza.

Da mesma forma, comporta acolhimento o pleito de retificação do coeficiente fracionário quanto
ao livramento condicional
, o qual
deverá incidir no patamar de 1/1
, também em relação a todas as condenações impostas ao réu por crimes hediondos e/ou equiparados.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e determino, nos autos do processo executivo de pena
n.º 0002122-35.2017.811.0025, a
retificação
do cálculo de pena a cumprir, a fim de
incidir sobre o resultado das penas unificadas do reeducando
Claudemir Franco de Farias

as
frações de 3/5 (três quintos),

a fim de satisfazer o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, e de
1/1 para fins de livramento condicional
, em razão

da sua
reconhecida reincidência específica em crimes hediondos e/ou equiparados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025